Tribunal: TJSP
Processo: 1046010-55.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Questão que não versa sobre condomínio edilício, mas sobre agressões verbais e físicas travadas entre particulares. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara. Competência da Subseção de Direito Privado I. Determinação de remessa dos autos, com fulcro no art. 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013 deste E.

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Questão que não versa sobre condomínio edilício, mas sobre agressões verbais e físicas travadas entre particulares. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara. Competência da Subseção de Direito Privado I. Determinação de remessa dos autos, com fulcro no art. 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046010-55.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERÔNICA
CABRAL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONDOMÍNIO
SHOPPING CENTER FIESTA e ALEXANDRE SANTOS ROCHA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046010-55.2018.8.26.0002 -Voto no 10.264
2
VOTO N° 10.264
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por
danos morais. Questão que não versa sobre condomínio edilício,
mas sobre agressões verbais e físicas travadas entre particulares.
Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara.
Competência da Subseção de Direito Privado I. Determinação de
remessa dos autos, com fulcro no art. 5o, inciso I, alínea I.29, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 126/134, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformada, a demandante apela (fls. 135/143).
Sustenta, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de produção
probatória, sob o argumento de que não lhe foi concedida a oportunidade de
produzir mais provas, especialmente de oficiar o shopping e conseguir mais
fotografias e vídeos referentes ao ocorrido.
No mérito, pugna pela condenação das rés ao pagamento
de indenização por danos morais em virtude das agressões que sofreu.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
153/164 e 165/177).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais movida
por VERÔNICA CABRAL DA SILVA em face de CONDOMÍNIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046010-55.2018.8.26.0002 -Voto no 10.264
3
SHOPPING CENTER FIESTA e ALEXANDRE SANTOS ROCHA ME,
fundada em responsabilidade civil extracontratual.
E o recurso não deve ser conhecido.
A competência dos órgãos desta Corte de Justiça é
firmada a partir do pedido, devendo-se considerar como parâmetro básico,
portanto, a análise da petição inicial, nos termos do art. 103 do RITJSP, “in
verbis”:
“Art. 103. A competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante ora em análise consiste em
responsabilidade civil extracontratual, especialmente em agressões físicas e
verbais travadas entre particulares.
Nos termos do art. 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução
no 623/2013, cuida-se matéria inerente à competência da Subseção I de
Direito Privado.
Nesse sentido é o entendimento desta Subseção de
Direito Privado III, que vem declinando a competência de casos congêneres:
“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual.
Agressões físicas e verbais entre inquilino e locador. Irrelevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046010-55.2018.8.26.0002 -Voto no 10.264
4
do negócio jurídico subjacente. Matéria inserida na competência
recursal das Câmaras numeradas entre 1a a 10a, nos termos da
Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso I.29) do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça. Precedentes. Competência da 7.a Câmara da
Seção de Direito Privado, para a qual havia sido originariamente
distribuída
a
apelação.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO”. (TJSP; Apelação
Cível 1038638-63.2015.8.26.0001; Relator (a): Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de
Registro: 30/01/2020)
“Competência recursal. Ação de indenização por danos morais. Responsabilidade civil
extracontratual. Agressões físicas e verbais entre inquilino e
locador. Matéria que não se insere dentre aquelas atribuídas à 25a
à 36a Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido, com
determinação
para
redistribuição”. (TJSP;
Apelação
Cível
1008219-21.2018.8.26.0562; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
09/12/2019)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO e
determino a remessa do processo a uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado I.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora